Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-88.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Sentença de procedência - Recurso dos embargantes - Verbas sucumbenciais decorrentes da procedência de embargos de terceiro - Penhora indevida que não decorreu da culpa do exequente, e sim dos embargantes, que não registraram a transferência dos veículos antes a constrição -Imposição das verbas sucumbenciais aos embargantes - Súmula 303 do STJ – Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Sentença de procedência - Recurso dos embargantes - Verbas sucumbenciais decorrentes da procedência de embargos de terceiro - Penhora indevida que não decorreu da culpa do exequente, e sim dos embargantes, que não registraram a transferência dos veículos antes a constrição -Imposição das verbas sucumbenciais aos embargantes - Súmula 303 do STJ – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000824-88.2019.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que são apelantes
PESADOS GARAGE TRUCK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, LÍDIO
ARCARO JUNIOR e MARCO ANTONIO ROMERA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
2
Voto no: 19.186
Comarca: Itupeva Vara Única
Apelantes: Marco Antônio Romera e outro
Apelado: Banco Bradesco S/A
APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Sentença de
procedência - Recurso dos embargantes - Verbas
sucumbenciais decorrentes da procedência de embargos de
terceiro - Penhora indevida que não decorreu da culpa do
exequente, e sim dos embargantes, que não registraram a
transferência dos veículos antes a constrição -Imposição das
verbas sucumbenciais aos embargantes - Súmula 303 do
STJ Precedentes Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
3
Recurso à r. sentença de fls. 721/724 proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Daniela Martins Filippini da Vara Única da Comarca de
Itupeva que, nos autos dos Embargos de Terceiro, homologou o
reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o feito,
determinando o levantamento da penhora e do bloqueio dos dois veículos
indicados na inicial e condenando a parte embargante a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Recorrem os embargantes, trazendo argumentos que
entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Tratam-se de embargos de terceiro opostos por Pesados
Garage Truck Comércio de Veículos Eireli, representada por Lúcio Di
Stefano Júnior, Marco Antônio Romera e Lídio Arcaro Júnior em face
decisão que determinou a penhora dos veículos indicados na exordial nos
autos de execução no 1002799-53.2016.8.26.0514 ajuizada por Banco
Bradesco S/A.
Narra a inicial que o banco embargado ajuizou ação de
execução por quantia certa contra a executada J.S. Prado Eireli ME
pleiteando a quantia de R$ 82.172,96.
Alegam que no decorrer do processo apurou-se que a
executada J.S. Prado não possuía bens livres e desembaraçados que
pudessem garantir total ou parcialmente a execução, culminando no
bloqueio de transferência dos veículos Marca/Modelo Iveco Daily 35S14 HD
3750, Ano 2014, Placas FER-4926 e Marca/Modelo Iveco Daily 35S14 HD
3750, Ano 2014, Placas FYD-4365.
Aduzem que os veículos foram vendidos em 09/03/2016
para Pesados Garage Truck Comércio de Veículos Eireli e que a
comunicação da venda se deu antes de 01/07/2016.
Relatam que a revendedora embargante Pesados Garage
vendeu um dos veículos para o embargante Marco Antonio Romera e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
4
outro ao embargante Lídio Arcaro Júnior.
Informam que por dificuldades financeiras a empresa
Pesado Garage precisou que os adquirentes de boa-fé quitassem a dívida
de financiamento que recaia sobre os veículos para regularizarem a
transferência da propriedade dos bens.
Sustentam que realizaram acordo com o banco embargado
nos autos do processo de busca e apreensão em alienação fiduciária no
1001053-2016.8.26.0514 tendo como partes o banco embargado e a
empresa J.S. Prado, sendo que o valor despendido para a quitação integral
do acordo nos autos mencionados foi liquidado pelo embargante Lídio no
valor de R$ 60.000,00.
Esclarecem que no momento da transferência dos veículos
foi constatado um bloqueio originado pela ação trabalhista no
0011033-23.2016.5.15.0021 o qual foi liberado em 29/04/2019, ocasião em
que procederam a quitação de débitos junto ao Detran.
Requerem, liminarmente, a expedição de mandado de
manutenção da posse dos veículos penhorados e o desbloqueio das
restrições apontadas no sistema Renajud. Requerem, ainda, o acolhimento
dos embargos para seja determinado o desbloqueio definitivo dos bens
indicados na inicial.
À fl. 606 o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ante a
necessidade de contraditório.
Da decisão supra, os embargantes interpuseram o agravo
de instrumento no 2139604-78.2019.8.26.0000 o qual não foi conhecido,
ante a perda superveniente do objeto (fls. 714/717).
Intimado (fl. 611), o embargado apresentou contestação às
fls. 618/621 alegando, em síntese, que quando da realização das pesquisas
constou que os veículos pertenciam ao executados J.S. Prado Eireli ME e
Joel Souza Prado.
Alega que não detinha meios de obter ciência dos fatos
narrados pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
5
Concorda com o levantamento dos bloqueios dos veículos,
vez que a documentação é suficiente para comprovar a boa-fé dos
adquirentes.
Requer o levantamento dos bloqueios e discorda do pedido
de condenação em honorários.
À fl. 669 foi deferido o imediato levantamento das
constrições e restrições judiciais sobre os veículos dos embargantes.
Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil
foi prolatada a r. Sentença de fls. 721/724 que homologou o reconhecimento
da procedência do pedido e julgou extinto o feito, nos termos acima
relatados.
Às fls. 727/732 foram opostos embargos de declaração
pelos embargantes, os quais não foram acolhidos, consoante decisão de fl.
738.
Recorrem os embargantes Marco Antonio Romera e Lídio
Arcaro Júnior (fls. 741/755).
Em suas razões alegam, em síntese, que os embargantes
Marco Antônio Romera e Lídio Arcaro Júnior não deram causa à penhora
dos veículos, motivo pelo qual não podem ser condenados ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.
E somente sobre esse tema apresentam o presente recurso.
Afirmam que a embargante Pesado Garage Truck Comércio
de Veículos Eireli seria responsável pela quitação do financiamento do
veículo, vendido a Marco Antônio, junto ao Banco Bradesco e posterior
transferência do bem para seu nome.
Aduzem que Lídio Arcaro Júnior pagou o valor total do
financiamento diretamente ao banco apelado visando a quitação da dívida
do veículo junto à instituição financeira para que houvesse a regularização e
transferência dos veículos para os nomes dos apelantes.
Sustentam que em 09/04/2019 houve o cancelamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
6
restrições unto ao sistema Renajud nos autos do processo executório no
1001053-53.2016.8.26.0514 e que ao tentarem efetuar a transferência da
propriedade dos bens, depararam-se com novo bloqueio advindo da ação
trabalhista no 0011033-23.2016.5.15.0021 da 2a Vara de Trabalho de
Jundiaí-SP em 10/04/2019.
Relatam que após todos esses transtornos efetuaram o
pagamento de débitos relacionados aos veículos perante o Detran e que,
somente após o levantamento das restrições provenientes dos autos
principais no 1002799-53.2016.8.26.0514 que deu origem aos embargos de
terceiro conseguiram realizar a transferência pretendida, posto que não
havia meios para obterem êxito no intento antes de tal providencia judicial.
Defendem que o banco apelado tinha total conhecimento de
que não deveria recair qualquer penhora sobre os veículos, haja vista o
acordo realizado nos autos de busca e apreensão no
1001053-53.2016.8.26.0514.
Requerem a reforma do decidido.
Contrarrazões às fls. 787/791, com pedido de condenação
dos apelantes em litigância de má-fé.
Os apelantes recolheram as custas recursais em valor
inferior, sendo determinada por despacho de fls. 793 a complementação do
preparo.
Aos apelantes pleitearam os benefícios da assistência
judiciária gratuita às fls. 796/799, sendo que, após juntada e análise dos
documentos requeridos às fls. 918/919, o pedido foi indeferido.
Às fls. 997/999 os apelantes comprovaram o recolhimento
suplementar das custas recursais.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda versa sobre embargos de terceiro
ajuizados pelos apelantes e por Pesados Garage Truck Comércio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
7
Veículos Eireli, pretendendo em síntese a liberação do bloqueio dos
veículos Marca/Modelo Iveco Daily 35S14 HD 3750, Ano 2014, Placas
FER-4926 e Marca/Modelo Iveco Daily 35S14 HD 3750, Ano 2014, Placas
FYD-4365 alegando que os adquiriram antes da constrição realizada no
processo de execução no 1002799-53.2016.8.26.0514.
A r. sentença singular, diante da não oposição do
embargado, entendeu pela liberação dos veículos, porém, condenou os
embargantes recorrentes ao pagamento das verbas sucumbenciais, por
terem dado causa à constrição.
Em que pesem as alegações recursais, tem-se que a r.
decisão “a quo” deve ser mantida na íntegra.
Com efeito, os embargantes comprovaram a aquisição dos
veículos em discussão, em 09/03/2016 pela embargante Pesados Garage
(fls. 39/42), antes da constrição realizada na ação de busca e apreensão no
1001053-53.2016.8.26.0514 em 24/11/2017 (fl. 423) e em 24/04/2019 nos
autos da execução no 1002799-53.2016.8.26.0514, que deram ensejo aos
presentes embargos (fl. 14).
Entretanto, restou incontroverso que no momento da
efetivação da penhora, os bens se encontravam em nome do devedor J.S.
Prado Eireli ME, porquanto as partes reconheceram que o bloqueio somente
ocorreu ante a desatualização no cadastro dos veículos perante o órgão
competente.
Nota-se, ainda, que o recorrente Marco Antonio adquiriu da
embargante Pesados Garage o veículo de placas FER-4926 em 18/06/2016
e o recorrente Lídio adquiriu o veículo de placas FYD-4365 em 01/03/2019.
Dessa forma, não procedem os argumentos dos recorrentes
de que os sucessivos bloqueios ocorridos em 24/11/2017 nos autos da ação
de busca e apreensão, em 10/04/2019 nos autos da ação trabalhista e em
24/04/2019 nos autos a execução alvo dos presentes embargos tenham
impedido a transferência dos veículos.
Isso porque o recorrente Marco Antônio adquiriu o veículo
de placas FER-4926 em 16/08/2016, conforme contrato de fls. 43/46,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
8
mantendo-se inerte até o bloqueio dos veículos.
Portanto, os apelantes não se desincumbiram de seus ônus
de realizar a transferência do veículo para seus nomes para dar a efetiva
publicidade do ato.
Cabe ressaltar que a transferência do veículo, feita com
base no art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, é providência a cargo do
novo proprietário, e que efetivamente transfere a propriedade do veículo,
com a correspondente anotação no RENAJUD, tanto que é o ato que enseja
o pagamento da taxa de transferência e dos débitos pendentes.
Não se nega que não há obrigatoriedade do registro do bem
para que os efeitos sejam produzidos entre as partes, porém, o ideal é que
seja imediatamente realizada a transferência do veículo logo após a compra
e venda, para que sua eficácia atinja terceiros.
E comprovada a aquisição dos veículos pelos recorrentes a
parte embargada não se opôs a liberação dos veículos.
Embora o apelado tenha realizado acordo com os
recorrentes nos autos da ação de busca e apreensão no
1001053-53.2016.8.26.0514 (fls. 279/283), no item no 8 (fl. 281) consta que
a realização de baixas de averbações e bloqueio judiciais junto aos
cadastros de proprietários de veículos do Detran serão de única e exclusiva
responsabilidade do devedor e do terceiro interessado, providência que não
foi efetivada pelos recorrentes, razão pela qual novas restrições recaíram
sobre os veículos.
Dessa forma, a penhora nestes autos só foi realizada
porque nos documentos do veículos não havia o registro da aquisição
efetivada pelos embargantes ou pelos apelantes, fato que impediu o
apelado de tomar conhecimento do fato, atraindo, portanto, a incidência da
Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios”.
Assim, no caso dos autos denota-se, diante de todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
9
conjunto probatório, que foram os embargantes, ora apelantes, que deram
causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro por eles próprios
apresentados, especialmente com relação ao recorrente Marco Antonio
Romera que adquiriu o veículo em 18/06/2016, muito tempo antes da
constrição, pois, ao deixarem de regularizar a transferência do veículo em
discussão, fizeram com que o credor acreditasse pertencer o bem
bloqueado ao executado.
Resta evidente que o bloqueio dos veículos ocorreu por
desídia dos embargantes, ora apelantes, e, em atenção ao princípio da
causalidade, devem arcar com o ônus da sucumbência.
Com propriedade a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, ensina que:
"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura
da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o
princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de
algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo. (...)". ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor", Revista dos Tribunais, 11a
ed., 2010, p. 235).
Este tema foi objeto de consolidação na jurisprudência da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
Recurso Especial no 1452840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin,
em julgamento realizado no dia 14/09/2016, sob o rito dos recursos
repetitivos (artigo 1.036 do NCPC), no qual foi fixada a seguinte tese:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão
arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-
se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar
ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro”.
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência.
Recurso
do
embargante.
1.
Justiça
gratuita.
Ausência
de
comprovação de hipossuficiência financeira, mas sim de falta de
liquidez momentânea. Diferimento do recolhimento das custas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
10
o
final
do
processo,
como
medida
adequada.
2.
Verbas
sucumbenciais decorrentes da procedência de embargos de
terceiro. Penhora indevida que não decorreu da culpa do exequente,
e sim da embargante, que não registrou a transferência do veículo
antes a constrição. Imposição das verbas sucumbenciais à
embargante. Súmula 303 do STJ. A mera comunicação de venda não
é medida equivalente à transferência do veículo junto ao DETRAN.
Precedente.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012671-82.2019.8.26.0451; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro:
17/08/2020)(g.n.).
“EMBARGOS DE TERCEIRO Execução extrajudicial - Veículo
automotor Bloqueio Bem alienado a terceiro - Exequente que
concordou com desconstituição de gravame - Sentença de
procedência com atribuição dos ônus do decaimento ao terceiro
embargante Apelo do embargante sustentando, em síntese, que os
honorários advocatícios devem ser atribuídos ao embargado, uma
vez que, mesmo sabendo da comunicação de venda do veículo,
requereu a sua penhora Provas de que não houvera prévio
conhecimento por parte do embargado-apelado da alienação do
bem - Inércia do embargante ao não efetuar o registro de
transferência da propriedade do veículo Descumprimento do CTB,
art. 123, parágrafo 1o - Ônus processuais de sua responsabilidade
Súmula 303 do STJ e REsp Repetitivo 1.452.840/SP Honorários
advocatícios devidos pelo princípio da causalidade Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§
11),
observada
gratuidade
de
justiça.”
(AP
1022361-82.2017.8.26.0071, Relator Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 15/05/2018).
Assim, não sendo levada a registro a aquisição dos bens em
discussão, tem-se que os recorrentes deram causa à constrição sobre os
veículos, devendo arcar, portanto, com o ônus de sucumbência.
Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença singular, por
suas próprias razões e fundamentos.
Saliente-se que a alegação de litigância de má-fé dos
recorrentes pelo apelado no bojo de suas contrarrazões não procede, haja
vista que a conduta lesiva que deve receber a punição prevista no art. 81,
"caput" do Código de Processo Civil não se verifica na hipótese, mas tão
somente, o exercício do direito de manifestar o inconformismo com o
decidido através da interposição de recurso, indicando que os litigantes
somente procuraram fazer valer suas posições no processo dentro dos
limites do permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000824-88.2019.8.26.0514 -Voto no 19.186 - psmm
11
Por fim, nesta fase recursal, majoram-se os honorários
advocatícios fixando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator